Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-96.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-96.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA LEITE - CPF: 496.146.901-78 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
CIÊNCIA
CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira.

O autor alegou que abriu conta bancária exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário e que foram realizados descontos indevidos referentes a serviços bancários não contratados. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a nulidade dos descontos, a restituição dos valores pagos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau entendeu pela validade da cobrança e julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pelo banco a título de tarifa bancária foram devidamente contratados pelo autor; (
ii
) estabelecer se há direito à restituição dos valores cobrados indevidamente e em qual modalidade; (
iii
) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova sobre a existência e validade da contratação da tarifa bancária recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC e do artigo 6º, VIII, do CDC. A ausência de prova inequívoca compromete a validade do negócio jurídico.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, aplicável aos contratos bancários, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.

A cobrança indevida de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário é irregular, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira na realização dos descontos.

O desconto indevido de valores diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura violação aos direitos da personalidade, sendo o dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função punitiva, pedagógica e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação expressa pelo consumidor, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo sua incumbência demonstrar a regularidade da contratação dos serviços.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a fixação de indenização compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 422 e 406; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 43, 54 e 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 25.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Roberto da Silva Leite
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que
improcedentes os pedidos d
a
a
ção de repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
.
Por
conseguinte, condenou o requerente
ao pagamento das custas ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios,
fixados
em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade
declarou
suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC
.

Nas razões recursais, alega o apelante
que comprovada sua condição de hipossuficiência econômica ao receber benefício previdenciário de baixo valor
, pedindo a concessão da justiça gratuita.

Diz que
a
contratação se deu de forma viciada
. Para tanto, explica que
é pessoa idosa, analfabeta funcional
,
de baixa instrução
e apesar disso, não restou observada
a necessidade de observância de maiores cautelas na contratação com pessoas vulneráveis.

Pondera que a
movimentação bancária evidencia
que sua intenção era contratar conta-salário, todavia,
o apelado se valeu de sua vulnerabilidade para impor contratação de serviços não desejados, com intenção de locupletar-se ilicitamente.

Diante disso, defende
que
viciada a manifestação de vontade
.

Sustenta assim que
não há que se falar em existência válida de relação jurídica contratual, de modo que os descontos se mostraram indevidos, havendo direito à restituição em dobro
.

Ao final, aduz que
configura
do o
dano moral
sofrido, que no caso diz ser
"in
re

ipsa
", nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema, sendo devida a reparação por danos extrapatrimoniais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id
263055773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pelo autor,
contra a sentença (
id
263055766
) proferida
na
"Ação Cível de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos Morais",
que
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Na origem,
o requerente ajuizou a ação
, alegando que, ao procurar a instituição financeira com a intenção de abrir conta salário para recebimento de benefício previdenciário,
no entanto,
teve realizados descontos indevidos em sua conta referentes ao serviço bancário "Cesta Bradesco Expresso", o qual afirma não ter contratado.

Narrou que, mesmo após procurar o requerido para solucionar a questão, os descontos persistiram. Requereu, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica, a nulidade e cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais
.

Citado o banco apresentou contestação
.

Pois bem.

De início, cumpre examinar a questão
relativa
à gratuidade judiciária
, questionada pelo apelante
. E,
no
contexto, tem-se que a
justiça gratuita restou
concedida ao apelante
(id 207854686).

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Razão pela qual, segue mantida a gratuidade concedida.

O
cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para reconhecimento da procedência da ação. Para tanto, necessário verificar acerca da
validade e eficácia do contrato digital apresentado pelo banco, o qual o apelante impugna.
Bem ainda, se deve ser declarada a nulidade das cobranças e, por isso, deve ser restituído o autor e indenizado por danos morais.

Na exordial, afirma o autor que o banco
vinha descontando
indevidamente tarifas com a descrição
“cesta b. expresso”
com valores diferenciados todos os meses,
que, no entanto, nunca foram contratados.

Nesse sentido, defende que a
conta é exclusivamente para receber seu benefício
, de maneira que enfatiza que
jamais contrataria tal pacote pois não teria nenhuma serventia ao apelante, e aproveitando-se da sua condição de
idoso
.

Na contestação
o
apelad
o
apresenta
suposto contrato com a pactuação de cobrança de tarifas (
id 263055756
).

Do contexto dos autos vê-se que o
apelante
é idoso (7
2
anos),
trabalhador rural
aposentado,
de baixa instrução, com dificuldade de assinar o próprio nome (id 204516799)
,
o que se confirma do próprio documento
apresentado pelo banco na tentativa de legitimar as cobranças de tarifa de pacote de serviços de sua conta
(id 263055756).

Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva deve nortear as relações contratuais, impondo às partes o dever de transparência e lealdade.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece que é direito básico do consumidor a informação clara e precisa acerca dos serviços contratados.

A ausência desses requisitos compromete a validade do negócio jurídico.

No caso em tela, verifica-se a ausência de provas contundentes que confirmem
o perfeito entendimento do apelante acerca da
contratação dos serviços.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao estabelecer que, em situações de impugnação da validade de um contrato, especialmente em casos envolvendo consumidores, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante, disso, verifica-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O
verbete das
s
úmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça confirma a incidência do CDC aos contratos bancários.

No contexto
, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
(art. 14 do CDC).

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

C
onsiderando as circunstâncias e peculiaridades do caso, apreende-se que verídica a afirmativa do
apelante de que a abertura da conta se deu para único e exclusivo recebimento da aposentadoria
.

Ressalta-se que
não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia
, prova não postulada pelo banco.

Diante do exposto,
não pode ser reconhecid
a

devidamente comprovada a
legitimidade da contratação da cobrança de tarifa de pacote de serviços.

T
em-se que, n
o caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373, II
, do
CPC
.

Não bastasse, conforme
se
verific
a
dos extratos bancários acostados aos autos (
id
204520652
), as movimentações bancárias realizadas pelo
apelante
se limitam ao recebimento do benefício previdenciário e saque dos proventos, fato que vai ao encontro à tese ventilada na inicial.

A regra do art. 373 do CPC
, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

D
iante da não apresentação de documento
irrefutável
capaz de provar
a informação, esclarecimento, ciência de
autorização prévia e expressa para o débito automático
dos referidos produtos
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
requerido
ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

C
onsiderando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Forçoso
reconhecer a nulidade
dos descontos
, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira
.

Nos termos do artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central, no que se refere às contas salário,
"é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização de serviços (...)".

Ocorre que tal vedação somente se aplica, por força da referência explicitamente veiculada no caput do mencionado artigo, à prestação de serviços realizada nos termos do artigo 1º da Resolução aludida, que assim dispõe:

Art. 1º. A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos (...)

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
de cada desconto
.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Restando comprovado que a parte utiliza a conta bancária apenas para o recebimento do benefício previdenciário, isto é, com a finalidade de conta-salário, mostra-se indevido os descontos das prestações referentes à "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso I" - O desconto indevido de valores junto a proventos de caráter alimentar do qual a parte faz jus configura ato ilícito causador de dano moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001312-12.2023.8.13.0347 1.0000.24.159884-6/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verific
a-se
que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a retenção indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, especialmente em razão de cobranças não contratadas, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

O benefício previdenciário, por sua natureza, destina-se à subsistência do consumidor, e a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, de
forma reiterada e sem amparo contratual, afeta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

No caso,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
, uma vez que a conta
questionada era exclusiva para recebimento do benefício previdenciário do INSS.

Neste diapasão, feitas tais considerações, é perfeitamente possível identificar a configuração de danos morais em face dos transtornos sofridos pelo autor, ao ter valores descontados indevidamente em sua conta bancária, destinada exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, verba
esta
de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento e causando danos aos seus atributos personalíssimos.

Constatada a existência de danos morais na hipótese,
deve o banco ser condenado a indenizar o autor/apelante pelos danos morais sofridos, que no caso encontram-se inquestionavelmente comprovados, uma vez que os descontos violaram indevidamente o benefício previdenciário do autor, sua aposentadoria, de 01 (um) salário-mínimo, única fonte de renda que possui.

Nesse contexto, sabe-se que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

1

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade
,
repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Ademais
, o valor fixado se encontra em conformidade com o que têm aplicado
, esta Câmara,
em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Por fim, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização
correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a sentença,
no sentido de
declara
r
a inexistência de débito em relação às tarifas cobradas
; determinar
a restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo apelante, bem como, condena
r
o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (
(dez mil reais),
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde o primeiro desconto devido, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-IBGE até o dia 28/08/2024, com incidência a partir do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/24), aplica-se apenas a Taxa Selic, que abrange ambos os consectários e admitir, caso possível, a compensação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do
proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025